Tribunal: TJES
Processo: 0008618-33.2018.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008618-33.2018.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RECORRIDO: GERCIO BITTENCOURT SOARES JUNIOR e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: MBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE POSITIVO. CABIMENTO. ART. 1.022 DO CPC C/C ART. 48 DA LEI N.º 9.099/95. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. NECESSIDADE DE CORREÇÃO. TERMO INICIAL DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RETIFICAÇÃO DO DISPOSITIVO. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GERCIO BITTENCOURT SOARES JUNIOR contra acórdão que deu provimento parcial ao recurso.

A embargante alega que, em razão do resultado do julgamento, há erro material quanto ao termo inicial fixado no dispositivo, devendo constar do “ajuizamento da ação“.

É o sucinto relatório. Em pauta para o julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

2. VOTO

Quanto aos embargos, compreendo que prospera. Preliminarmente, o juízo de admissibilidade é positivo, pois os presentes embargos declaratórios preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, assim, conheço do presente recurso.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes), sendo cabíveis nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Compreendo que se trata, em verdade, de erro material. Como se vislumbra dos termos do voto, o arbitramento do adicional em questão deve considerar a sua efetiva fixação. Assim, passo a corrigir o equívoco, observando o disposto no art. 55 da Lei 9.099/95:

ONDE SE LÊ
:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por GERCIO BITTENCOURT SOARES JUNIOR e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reconhecer o termo inicial de pagamento do adicional de insalubridade a partir do arbitramento da ação, mantendo irretocável os demais termos da sentença. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

LEIA-SE:

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por GERCIO BITTENCOURT SOARES JUNIOR e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
a fim de reconhecer o termo inicial de pagamento do adicional de insalubridade
a partir do arbitramento
, mantendo irretocável os demais termos da sentença. Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários face o resultado do julgamento.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração da parte autora, posto que tempestivos, DOU-LHE PROVIMENTO para corrigir o erro material.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)